Tribunal: STF
Processo: HC 76194
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-08-10
Data de publicação: 1999-08-10

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
- Embora o despacho agravado tenha sido rotulado como
sendo despacho em embargos de declaração, seu texto é inequívoco no
sentido de que se trata de despacho indeferitório de petição, o que
está na competência monocrática do relator.
- Inexistência, no caso, de erro material, como alegado
pela ora agravante, para permitir a correção do acórdão recorrido
que já transitou em julgado.
Agravo a que se nega provimento.